Tribunal: STF
Processo: SE 2174
Classe: SE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-02-25
Data de publicação: 1976-02-25

Ementa:
1. SE O DESQUITADO QUE TIVER LIGAÇÃO SEXUAL NÃO É HAVIDO COMO ADÚLTERO PERANTE NOSSO CÓD. CIVIL, BEM SE COMPREENDE QUE É OFENSIVA DA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA QUALQUER SENTENÇA ESTRANGEIRA
CUJO FUNDAMENTO DECISÓRIO SEJA O RECONHECER ADULTÉRIO COMETIDO POR DESQUITADO, POIS É CERTO QUE UM TAL RECONHECIMENTO NÃO SERIA VÁLIDO EM RELAÇÃO AO NOSSO VIGENTE ORDENAMENTO JURÍDICO, VISTO QUE ATÉ O CÓD. PENAL BRASILEIRO, SEGUNDO PRINCÍPIO FIRMADO PELO CÓD. CIVIL, EXPRIME QUE, A DESPEITO DE SER PRIVATIVA DO CÔNJUGE OFENDIDO A AÇÃO PENAL POR ADULTÉRIO, NÃO SERÁ ELA INTENTADA PELO DESQUITADO (ART. 240, § 2º E 3º., I). DOUTRO LADO, NÃO HAVENDO COMO SE ADMITIR ADULTÉRIO DO DESQUITADO (EVIDENTEMENTE AO EX-CONJUGE), COROLÁRIO DE TAL PREMISSA É QUE NENHUM DOS EX-ESPOSOS, POR ESTAREM AMBOS VINCULADOS AO CUMPRIMENTO DO ACORDO PELO QUAL SE DESQUITARAM, TEM LEGITIMIDADE PARA, SEM QUE ANTES HAJA RESCINDIDO TAL CONVENÇÃO, ARGUIR, PERANTE NOSSO DIREITO, QUE O SEGUNDO COMETEU
ADULTÉRIO; CONSEQUENTEMENTE, NÃO PODE A JUSTIÇA DO BRASIL HOMOLOGAR SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE, BASEADA EM ADULTÉRIO DE UM DESQUITADO PELO DIREITO BRASILEIRO, CONCEDEU AO EX-CONSORTE O DIVÓRCIO
VINCULAR (NÃO O AMIGÁVEL, QUE SERIA ENTRE NÓS HOMOLOGÁVEL), POIS TAL SENTENÇA, COMO SE VERIFICA SEM ESFORCO, CONTÉM ATENTADO FRANCO À NOSSA ORDEM PÚBLICA. 
2. SENTENÇA ESTRANGEIRA A QUE O STF NEGA HOMOLOGAÇÃO.